Tribunal: STF
Processo: ARE 1307919
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo em vista a ausência de repercussão geral da matéria dos autos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 890 da Repercussão Geral (ARE 950.787-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ademais, o recurso extraordinário foi inadmitido em razão da inexistência de prequestionamento dos arts. 5°, caput, 6°, caput, 23, II, 196 e 199 da Constituição.
    A agravante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido afrontou o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde ao afastar a obrigação da ré de fornecimento do medicamento REVLIMID, requerido nesta ação, no período anterior ao registro do referido fármaco pela Anvisa. 
    Alega que os beneficiários de plano de saúde que ajuizaram ação anteriormente ao julgamento do Tema 990/STJ, “e que já tinham o provimento jurisdicional consolidado acerca da cobertura do medicamento em questão, não podem se prejudicar com a aplicação ex tunc do entendimento vinculante” (pág. 40 do documento eletrônico 12).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de provimento ao agravo.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto ao fundamento da decisão agravada referente à aplicação do Tema 890 da Repercussão Geral, não cabe recurso. Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Tribunal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).
    Além disso, no que concerne à arguida ofensa aos arts. 5°, caput, 6°, caput, 23, II, 196 e 199 da Constituição, não houve o prequestionamento. Desse modo, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Outrossim, ante a ausência de oposição de embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, à luz da interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, assentada no julgamento do Recurso Especial 1.712.163/SP (Tema 990/STJ), concluiu que as operadoras de plano de saúde não têm obrigação de custear medicamentos importados desprovidos de registro perante a Anvisa.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais incidentes no caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Com essa orientação, indico os seguintes julgados desta Corte: 
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Medicamento. Cobertura. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas que regem o contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.274.842-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Plenário).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.138.298-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente